Tribunal: TJBA
Processo: 0500960-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500960-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: A. FARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME Advogada(s): BARBARA DOURADO GONCALVES APELADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por empresa devedora, na qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do bem de família hipotecado para garantia da dívida representada por duplicatas protestadas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva pelo período de quase 6 anos sem impulso do exequente; e (ii) analisar se é aplicável a impenhorabilidade do bem de família quando os sócios da empresa devedora ofereceram voluntariamente o imóvel em garantia hipotecária. III. Razões de decidir 3. Não se configura a prescrição intercorrente sem a suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC, que exige a suspensão pelo prazo de 1 ano e posterior início da contagem do prazo prescricional. 4. O bem de família é penhorável quando os sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, conforme exceção do art. 3º, V, da Lei 8.009/90 e entendimento consolidado pelo STJ, sendo ônus dos proprietários demonstrar que a família não se beneficiou dos valores auferidos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução pressupõe a suspensão formal do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. É penhorável o bem de família quando os sócios da empresa devedora são titulares do imóvel hipotecado e não comprovam que a entidade familiar não se beneficiou dos valores obtidos." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º e 4º; Lei 8.009/90, art. 3º, V. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.660.844/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500960-46.2021.8.05.0001, sendo Apelante A. Farias Comércio de Lubrificantes Ltda Me e Apelada Vibra Energia S/A (antiga Petrobrás Distribuidora S/A), ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator